Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. É direito fundamental a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa salvaguarda.
2. É obrigação do Estado fornecer o tratamento cirúrgico para quem não possui condições de obtê-lo, nos termos da Constituição da República e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.